Tribunal: TCU
Processo: 036.293/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar integralmente cumprida pelo FNDE a determinação contida no item 1.6 do Acórdão 7118/2017-TCU-Primeira Câmara e, por conseguinte, do Acórdão 3809/2019-TCU-Primeira Câmara e em apensar os presentes autos ao TC Processo 034.776/2016-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.293/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaú - SP 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.